Tribunal: TJSP
Processo: 2099175-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Autor que necessita de tratamentos para o autismo, sendo negado o custeio – Concedida a tutela de urgência em primeiro grau – Inconformismo do plano de saúde que insiste que não é devido o custeio da despesa relativa a musicoterapia – Negativa que não pode prevalecer, configurada a abusividade na limitação do tratamento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Autor que necessita de tratamentos para o autismo, sendo negado o custeio – Concedida a tutela de urgência em primeiro grau – Inconformismo do plano de saúde que insiste que não é devido o custeio da despesa relativa a musicoterapia – Negativa que não pode prevalecer, configurada a abusividade na limitação do tratamento – Inteligência da Súmula 102 deste E. Tribunal – Decisão mantida - Recurso desprovido.